Tribunal: TJMT
Processo: 1004319-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004319-70.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRENTE), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (RECORRIDO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004319-70.2021.811.0003

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):
Itau Unibanco Holding S.A

Recorrido(s):
Luana Priscila Bicudo Rinaldi e
Recovery Do Brasil Consultoria S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/08/2022

Ordem: 82

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO BANCÁRIO - COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO EM NOME DE TERCEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA EXCESSIVA POR MEIO DE MENSAGENS DE TEXTO - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cuida-se de recurso inominado interposto pela segunda ré, Itaú Unibanco, ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou as rés, solidariamente, a indenizarem a autora em danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando que não houve ato ilícito ensejador do dano moral, narrando que a situação deu ensejo a meros aborrecimentos. Subsidiariamente, acaso mantida a sentença, requer a redução do
quantum
fixado.

3.

Narra a parte autora que vem recebendo, há aproximadamente 2 (dois) anos, ligações e mensagens de texto com cobrança de dívida de terceiros, de modo que tentou solucionar o problema junto às reclamadas, porém, sem êxito.

4.

Da análise dos autos, observo que a autora juntou
prints
de mensagens de texto, demonstrando as inúmeras mensagens de texto recebidas em seu número telefônico, desde o ano de 2019
, em nome de pessoa denominada Deividy, o qual alega desconhecer, conforme se vê do documento anexo ao id.

107156566.

5.

Por outro lado, as reclamadas não juntaram aos autos qualquer documento que justificassem as inúmeras cobranças enviadas ao contato telefônico da parte autora, em nome de pessoa que sequer a autora conhece, fato este que ultrapassa o mero aborrecimento.

6.

As excessivas mensagens enviadas à parte autora de cobranças de débito em nome de terceiro configura prática abusiva das rés, passível de indenização por danos morais.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar das rés, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022